Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Processo : 0722651-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 195097441 e declaratórios rejeitados ao id. 196257127 dos autos originários n. 0741360-93.2023.8.07.0001) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada por não ter sido utilizada no caso, a despeito do pedido feito por ocasião da consulta anterior, ainda porque a pesquisa realizada via SISBAJUD, sem reiteração, resultou no bloqueio do importe de R$ 331,31. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da cooperação e da efetividade da execução, delongando a satisfação do interesse do credor. Salienta que a pesquisa na modalidade requerida “confere maior efetividade à tutela jurisdicional, de maneira em que oportuniza o bloqueio qualquer valor localizado na conta do devedor, por vários dias consecutivos, de forma bastante célere, mediante procedimento inteiramente eletrônico”. Avalia ser incabível a determinação de suspensão do processo pela suposta ausência de bens penhoráveis, tendo em vista que ainda não houve o exaurimento dos meios disponíveis para a localização de bens do devedor. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator